Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707140-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. VEDADA VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RESTRIÇÃO DEVIDA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESERVAÇÃO. PRIORIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o direito de visitas não é absoluto e pode sofrer restrições a depender do caso concreto, havendo necessidade de se priorizar a preservação do estabelecimento prisional. 2. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 7o, dispõe: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”. 3. Em que pese a ressocialização do preso pressuponha a integração e convivência com seus familiares e amigos, no caso, a limitação de realização de visita a mais de um interno não se encontra nas situações excepcionais, estando a decisão que a indefere fundamentada na necessidade de frear interlocução entre grupos criminosos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, asseverando que a vedação ao direito de visita imposta pelo acórdão guerreado interfere na ressocialização e ofende o princípio da legalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o direito de visita ao detento não é absoluto, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto.” (AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores do direito de visita é providência que demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A012